Tribunal: STF
Processo: Pet 10201
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido formalizado em desfavor do Banco Bradesco S/A., para retirada de oferta de imóvel em leilão, uma vez que não tempestivamente cientificado do valor devido para quitação do contrato, o que teria somente havido quando da intimação da primeira praça, agendada para 15/02/2022. Assevera o interesse em exercer seu direito de preferência, para pagamento do valor devido (R$ 330.575,98). Requer a imediata retirada do bem da oferta pública. 



    É o relatório.



    Decido. 



    2. Considerado que o papel primordial desta Corte Maior seja a defesa da Constituição da República, caberia ao interessado trazer discussão que diga respeito a ditames constitucionais, o que não ocorre na hipótese. 



    3. Pelas alegações trazidas na inicial, o peticionário se insurge quanto à falta de cientificação prévia para o exercício de seu direito de preferência anterior à realização da hasta pública.



    4. Além de sequer fazer referência a qualquer dispositivo constitucional, não se entrevê a violação ao Texto Maior, ao menos de forma direta, apta a deflagrar a competência do Pretório Excelso. 



    5. Não o bastante, é bem de ver que a aferição da hipótese analisada depende do exame das circunstâncias fáticas e probatórias inerentes ao feito, expediente que se encontra obstado nesta sede por força do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. De resto, é certo que a mera realização do leilão, por enquanto não expedida a carta de arrematação, não indica o perigo na demora apto a tornar irreversível a situação narrada após a ultimação do ato. 



    7. Nesse esteio, é de todo inviável o pedido deduzido. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator